Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO REPETITVO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – competência para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública – foi integralmente decidida, notadamente quando do acórdão consta referência expressa aos dispositivos legais invocados pelo recorrente.

3. Não se aprecia, em sede de Embargos de Declaração, matéria não veiculada pela parte nas razões do Agravo de Instrumento (suspensão do processo), uma vez que configura inovação recursal.

4. Embargos de Declaração desprovidos.